Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006244-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EUCLIDES MORALES COMIM - CPF: 888.042.408-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ITCD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

2.

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, no Mandado de Segurança n.o 1032286-39.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário em debate
(ID. 108896803 – autos n.o 1032286-39.2022.8.11.0041).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não existe a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do valor da dívida.

Assevera a carência da ação, diante da necessidade de dilação probatória para apuração dos valores de ITCD.

Salienta, ainda, que a cobrança do tributo é legal, com fundamento no artigo 166, do CTN.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 163533214).

Contrarrazões (ID. 165314198).

A Procuradoria-geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 168771179).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,

t
rata-se de recurso de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, no Mandado de Segurança n.o 1032286-39.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário em debate, nos seguintes termos (ID. 108896803 – autos n.o 1032286-39.2022.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
EUCLIDES MORALES COMIM
com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato omissivo do
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ-MT,
objetivando a concessão liminar
“para fins de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no conta-corrente do Impetrante inerente ao ITCD pela extinção do usufruto”.

O Impetrante assevera que, em 20/06/1997, os seus genitores -Sr. Antônio Comin e Sra. Florentina Morales Comim - beneficiaram o Impetrante e suas outras duas irmãs com a doação de um imóvel rural, com reserva de usufrutos vitalício aos genitores.

Aduz que à época foram recolhidos o ITCD e o ITBI, conforme consta dos registros da escritura pública e guias do ITCD e ITBI, mas que com o falecimento dos genitores e a consequente extinção do usufruto, protocolizou pedido administrativo perante o Impetrado para obter a declaração de isenção do ITCD.

Consigna, contudo, que o Impetrado indeferiu o seu pedido administrativo, bem como emitiu guia para o recolhimento do ITCD.

Diante disto, alega que a nova cobrança do ITCD configura bitributação, violando o ordenamento jurídico e o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Pois bem. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD é de competência dos Estados, conforme art. 155, I da Constituição Federal.

No âmbito estadual, o imposto é previsto pela Lei n. 7.850/2002, a qual prevê que o ITCD incide sobre doação a qualquer título e que considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos (art. 1o, II, §6o).

In casu
, extrai-se dos autos que a cobrança do tributo está sendo realizada em razão da extinção do usufruto dos genitores do Impetrante, de imóvel já doado anteriormente.

Deste modo, considerando que já foram recolhidos os impostos sobre a operação de transferência da propriedade - quando da doação -, não há que se falar em fato imponível para a nova cobrança do ITCD – sob a dicção da Lei no 7.850/2002 - uma vez que não há a transferência de propriedade, enquanto que a sua manutenção resultaria em evidente “bis in idem”.

Neste sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO. Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis.
Recurso provido, em parte. (N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA (70% DO VALOR DO BEM OU DIREITO) DA DOAÇÃO SER REALIZADA COM RESERVA DE USUFRUTO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA INTEGRAL DO TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE ITCD RESIDUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.
A doação de quotas de sociedade limitada com reserva de usufruto constitui fato gerador de ITCD, cuja a base de cálculo no momento da doação é reduzida ao patamar de 70% (setenta por cento) do valor do bem, na forma do artigo 10, inciso I da Lei Estadual no 7.850/02.

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

Mostra-se possível a cobrança de ITCD residual, em relação ao valor do bem que havia sido excluído da base de cálculo do tributo no momento da doação em razão da instituição da reserva de usufruto. Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora em relação a parte do direito pleiteado na inicial, de rigor a concessão parcial da segurança.
Sentença mantida. (N.U 1036604-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Portanto, considerando a ausência de fato gerador do ITCD, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Ex positis
,
CONCEDO A LIMINAR
almejada, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no conta corrente do Impetrante inerente ao ITCD pela extinção do usufruto do imóvel descrito na inicial.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A matéria objeto da lide diz respeito ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, que é de competência dos Estados, conforme art. 155, I da Constituição Federal.

No âmbito estadual, o imposto é previsto pela Lei n.o 7.850/2002, a qual prevê que o ITCD incide sobre doação a qualquer título e que considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos (art. 1o, II, §6o).

In casu
, ressai dos autos que a cobrança do tributo está sendo realizada em razão da extinção do usufruto dos genitores do recorrido, de imóvel já doado anteriormente.

Observo também que o magistrado singular concedeu a liminar porque levou em consideração que já foram recolhidos os impostos sobre a operação de transferência da propriedade quando da doação, logo fundamentou no sentido de que não há que se falar em fato imponível para a nova cobrança do ITCD – sob a dicção da Lei no 7.850/2002, uma vez que não há a transferência de propriedade, enquanto que a sua manutenção resultaria em evidente
“bis in idem”.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO.
Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis. Recurso provido, em parte”.
(N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)
–
Grifo nosso.

Feitos esses esclarecimentos e tendo em vista que este recurso se restringe a análise do acerto ou desacerto da decisão atacada no que se refere a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, penso que a decisão agravada deverá ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024